Tribunal: STF
Processo: ADI 5503
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público (ANSEMP) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Complementar n. 375, de 27 de novembro de 2008, por meio da qual alterado o art. 1º da de n. 334, de 18 de julho de 2006, ambas do Estado do Rio Grande do Norte, que versa sobre reserva de cargos em comissão do quadro auxiliar da Procuradoria-Geral de Justiça.



    A Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais (FENAMP), mediante a petição/STF n. 55.214/2021, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Ressalta que o julgamento da causa implicará impacto direto na categoria dos servidores dos Ministérios Públicos Estaduais. Alega afinidade entre suas finalidades institucionais e o objeto da ação. Quanto ao mérito, argumenta violado o art. 37, caput e V. Salienta que cargos em comissão somente só se aplicam a funções de direção, chefia e assessoramento, observando-se a proporcionalidade em relação ao número de ocupantes de cargos efetivos. Destaca que, no âmbito do MP-RN, apenas 70 dos 311 cargos comissionados são ocupados por servidores efetivos. Aponta desproporcionalidade. Reitera o pedido (petição/STF n. 80.110/2021).



    2. A Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais (FENAMP) preenche os requisitos para ingressar neste processo, na condição de amicus curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal – relevância da matéria, representatividade da postulante e liame dos objetivos institucionais com o objeto da ação.



    Tendo em conta a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção da entidade.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a FENAMP como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente